Tribunal: STF
Processo: ARE 1325879
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o apelo extremo, pois a deficiência das razões recursais é manifesta. 
    O fundamento central do acórdão recorrido foi que “(...) há de ser observado que o objeto destes autos não se refere à necessidade do estágio probatório para a aquisição de estabilidade, mas à exigência do estágio para o exercício da função gratificada.”
    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, o recorrente optou por deduzir argumentos acerca de que “(...) o acórdão recorrido, em síntese, afastou a necessidade de o servidor estável em cargo público efetivo (aprovado, portanto, em estágio probatório anterior), aprovado em novo concurso público para outro cargo público, ainda que de funções similares, ser submetido a novo estágio probatório, a fim de ser confirmado no cargo”, assunto esse que não guarda pertinência ao tema de fundo versado no acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364-AgR/RS, Ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418- -AgR/GO, Ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945-AgR/AM, Ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491-AgR/SP, Ministro Luiz Fux:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.268.031-AgR/MT, Ministro Celso de Mello – com grifos no original)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 1.289.866-Segundo-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia)
    Honorários advocatícios.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator